Tribunal: TJMT
Processo: 1023945-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023945-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), DALVACI GHISI - CPF: 204.794.259-49 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo agravante nos autos de execução fiscal, sob o fundamento de ausência de provas inequívocas que ilidissem a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

2.

O agravante alega ilegitimidade passiva, pois os imóveis objeto da cobrança teriam sido alienados a terceiros, apresentando como prova averbações na matrícula-mãe do loteamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a duas questões: (i) a análise da ilegitimidade passiva do agravante diante da alegada alienação de imóveis e (ii) a adequação da via da exceção de pré-executividade para discutir a matéria.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade tributária, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC/2002, exige o registro imobiliário para a transferência de propriedade.

5. A exceção de pré-executividade tem caráter restrito, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública e questões que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

6. Prevalência da presunção de certeza e liquidez das CDAs, conforme o art. 204 do CTN.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A transferência de propriedade imobiliária, para fins tributários, exige o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. 2. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.227 e 1.245;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1695027/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.10.2017; TJ-MT, AI 10228568920228110000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DALVACI GHISI
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0025695-79.2014.8.11.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, ao fundamento de que as provas apresentadas não seriam aptas a ilidir a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (CDA's), destacando, ainda, que a matéria aventada demandaria dilação probatória.

O agravante defende sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, afirmando que os imóveis descritos nas CDA's foram alienados a terceiros há vários anos, conforme comprovam as averbações constantes na matrícula-mãe do loteamento Jardim Califórnia, expedida pelo 1o Registro Geral de Imóveis de Várzea Grande.

Assevera que, ainda que não tenha juntado as matrículas individualizadas dos lotes, a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a transferência da propriedade, excluindo-o da obrigação tributária.

Em suas razões, o agravante destaca que o próprio Município de Várzea Grande reconheceu, em sede administrativa, sua ilegitimidade para responder por parte dos débitos inscritos, conforme parecer do Núcleo de Tributação do IPTU da Secretaria de Gestão Fazendária. Contudo, afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou os elementos apresentados e manteve a execução fiscal em relação às CDAs remanescentes, o que, segundo sustenta, configura equívoco a ser corrigido.

Assim, pleiteia liminarmente a concessão do efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da execução fiscal e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 235760166).

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande pugnou pela manutenção da decisão agravada, argumentando que as CDAs possuem presunção de liquidez, certeza e legalidade, conforme preceitua o art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 3o da Lei de Execuções Fiscais (LEF). Sustenta que a transferência da propriedade imobiliária apenas se perfectibiliza com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil, não sendo possível afastar a responsabilidade tributária com base em convenções particulares não registradas, conforme dispõe o art. 123 do CTN.

Nesse passo, aponta que a exceção de pré-executividade tem caráter restrito, cabendo apenas para discutir matérias de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, o que não seria o caso dos autos, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se à análise da ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal em virtude da alegada alienação de imóveis a terceiros, bem como à adequação da via da exceção de pré-executividade para discutir tal matéria.

Como relatado, o agravante sustenta que os imóveis objeto das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) foram alienados a terceiros, apresentando como prova averbações constantes na matrícula-mãe do loteamento Jardim Califórnia, o que demonstraria que não é mais proprietário das áreas em cobrança e, por conseguinte, não pode ser responsabilizado pelos tributos incidentes sobre os imóveis.

Por outro lado, o agravado, Município de Várzea Grande, afirma que a responsabilidade tributária permanece, pois não houve o devido registro de transferência dos imóveis no Cartório de Registro de Imóveis. Reforça que a presunção de legalidade e liquidez das CDAs (art. 204 do CTN) não foi afastada, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar prova inequívoca de sua alegação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme preconizam os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade imobiliária, para fins tributários, somente se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

Extrai-se do processo administrativo acostado no Id. 249078155, que o próprio agravante reconhece que nem todos os lotes vendidos à terceiros foram registrados perante o cadastro imobiliário, senão vejamos:

Logo, as averbações apresentadas na matrícula-mãe do loteamento não têm o condão de afastar a responsabilidade do agravante, uma vez que não comprovam o registro individualizado da transferência de propriedade de cada imóvel, exigido pela legislação.

Assim, na ausência de registros válidos perante o álbum imobiliário, persiste a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Aliás, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“somente a alienação do imóvel com a respectiva transferência da posse e efetivo registro no cartório de registro de imóveis garante a publicidade erga omnes da transação, isentando o alienante da obrigação acessória de informar à Municipalidade a transferência da sua titularidade."
( REsp 1695027 / SP , RECURSO ESPECIAL, 2017/0195964-6, Relator, Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), Órgão Julgador, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 19/10/2017, Data da Publicação/Fonte, DJe 19/12/2017).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO. Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal. (TJ-MT - AI: 10228568920228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2023)

Ademais, a exceção de pré-executividade é instrumento processual de caráter restrito, destinado à discussão de questões de ordem pública ou que possam ser resolvidas sem necessidade de dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393).

Por essa razão é que o juízo de origem, ao rejeitar a exceção, agiu em conformidade com o entendimento pacífico da jurisprudência, de modo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024